Tribunal: TJDFT
Processo: 0713651-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713651-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: CARLOS AURELIO VERAS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução movida pela ora agravante em desfavor de CARLOS AURÉLIO VERAS, indeferiu o pedido de livre penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência do executado. Pretende a agravante a reforma da decisão impugnada, considerando, principalmente, a autorização conferida pela interpretação conjugada dos artigos 831 e 833 do CPC e do disposto no artigo 1o da Lei 8.009/90 a permitir a constrição de bens móveis do executado, inclusive utilidades domésticas de elevado valor ou incompatíveis com um médio padrão de vida, obras de arte e adornos suntuosos. Salienta que, em não recaindo a impenhorabilidade sobre a totalidade dos bens que equipam a residência do executado, não é razoável presumir que a medida requerida não seja apta à satisfação do crédito exequendo. Realizada a diligência é que se poderá confirmar se houve a alteração da situação patrimonial do agravado. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para a determinação de imediata expedição do mandado de penhora e avaliação de bens no endereço do agravado. Argumenta que a demora na realização da diligência pode vir a comprometer a capacidade financeira do agravado e até mesmo inviabilizar a recuperação dos valores devidos. Nega, ainda, a irreversibilidade da tutela de urgência pretendida. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). No caso dos autos, pretende a agravante, liminarmente, o prosseguimento da execução com a consequente expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência do devedor agravado. O juiz singular, na decisão impugnada, assim consignou: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. Compulsando os autos verifico que o exequente, no ID. 187670151, requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecessem a residência do executado. Contudo, verifico que em 03/10/2023 foi proferida decisão suspendendo o processo e o prazo prescricional, na forma do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, conforme ID. 174009801. Destaco que não houve agravo da referida decisão no prazo legal, havendo, portanto, a sua preclusão. Igualmente, não verifico ter transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do prazo prescricional. Ademais, a medida requerida sequer se mostra apta à satisfação do crédito, não tendo o autor se desonerado da obrigação de demonstrar a sua efetividade e a alteração da situação patrimonial da parte devedora. Desta forma, é imperativo que haja o decurso do prazo em comento para apreciação de novas diligências eventualmente requeridas pela parte credora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão suspensiva de ID. 174009801. Ressalto que, findo o prazo de suspensão (03/10/2024), inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 27/06/2027 (art. 921, §4o, do CPC, após alterações promovidas pela Lei n.o 14.195/21 c/c art. 206, §3o, inciso VIII, do CC). Cumpra-se. Intime-se. (ID 187814099 dos autos do processo de referência) Posteriormente, o exequente peticionou ao Juízo a quo (ID 191554148 - 1a instância), em 01.04.2024, esclarecendo que em decisão posterior à agravada, o magistrado havia tornado sem efeito a suspensão do feito e determinado o retorno do trâmite processual, razão pela qual o fundamento utilizado na decisão impugnada não se mostrava hábil a ensejar o indeferimento do pedido. Em resposta à supracitada petição, o magistrado, em 02.04.2024, reexaminou o requerimento de livre penhora e avaliação de bens, indeferindo-o, com acréscimos de outros fundamentos (ID 191783355 dos autos da origem), ocasião em que reconheceu a revogação da decisão que suspendeu a execução pelo prazo de um ano, nos seguintes termos: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. INDEFIRO o pedido de expedição de mandado para penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência do executado, haja vista que estes, em regra, se enquadram na impenhorabilidade descrita nos artigos 833, inciso II, do Código de Processo Civil e 1o, parágrafo único, da Lei n.o 8.009/90. Ressalto que a existência de bens suntuosos, que escapem à proibição legal, é atípica, não podendo ser presumida a partir dos elementos constantes dos autos. No mais, considerando que a decisão de ID. 174009801 foi REVOGADA por este Juízo no ID. 175713831 e que esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este Juízo e que a parte credora não logrou êxito em promover outras constrições de bens para a satisfação de seu crédito, deve este processo em fase executiva ser suspenso. Portanto, suspendo o processo e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento nos artigos 921, inciso III, do CPC. Ressalto que, findo o prazo de suspensão (02/04/2025), inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo inicial é a data de 02/10/2023 e final o dia 01/10/2027 (art. 921, §4o, do CPC, após as alterações promovidas pela Lei n.o 14.195/21 c/c art. 206, §3o, inciso VIII, do CC). Expirado o prazo ânuo, não havendo requerimento útil à satisfação do crédito, arquivem-se os autos, nos termos do artigo 921, §2o, do CPC, observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo o credor, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte devedora para promover o desarquivamento. Remetam-se os autos para o arquivo provisório. Cumpra-se. Intimem-se. (ID 91783355 dos autos do processo de referência) Noticiada a interposição do presente agravo, o M.M. Juiz singular assim manteve a decisão recorrida: Ante o agravo de instrumento interposto pela parte em desfavor da decisão de ID. 191783355, entendo pertinentes e persistentes os fundamentos do ato decisório recorrido, razão pela qual o mantenho integralmente. Cumpram-se as determinações precedentes, prosseguindo na tramitação do feito conforme determinado na decisão referida e encaminhando o feito para o arquivo provisório, por execução frustrada. Ressalto que, findo o prazo de suspensão (02/04/2025), inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo inicial é a data de 02/10/2023 e final o dia 01/10/2027 (art. 921, §4o, do CPC, após as alterações promovidas pela Lei n.o 14.195/21 c/c art. 206, §3o, inciso VIII, do CC). Vindo informação sobre atribuição de efeito suspensivo ao recurso, retornem os autos conclusos para promover a aposição do andamento correspondente. Intimem-se. (ID 193221520 dos autos da origem) Pois bem. Recordo, inicialmente, que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de concessão do efeito suspensivo ativo que, por sua vez, equivale a antecipação da tutela recursal. É dizer: a análise está restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora. No caso, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Prevalece o entendimento, no âmbito deste Tribunal de Justiça, que a proteção de impenhorabilidade incidente sobre os bens que guarnecem a residência do devedor não se reverte de caráter absoluto. Assim o é, considerando a permissão reconhecida pela legislação em vigor acerca de constrição de bens caros, de obras de arte, de adornos suntuosos, de bens dúplices e que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida digna. É o que se extrai dos artigos no artigo 833, II, do CPC e no art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.009/1990. A propósito, colaciono os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DOS BENS DA RESIDÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A impenhorabilidade dos bens móveis da residência do executado não é absoluta, sendo permitida a penhora de bens de elevado valor ou daqueles que ultrapassam as necessidades comuns, conforme artigo 833, II, do CPC. 2. Compete ao oficial de justiça averiguar a existência ou não de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns, via mandado de avaliação, penhora e intimação. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1841888, 07008293120248070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. EXPEDIÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE NÃO ABSOLUTA. DILIGÊNCIA. INCUMBÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. 1. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do devedor prevista no art. 833, II, do CPC e no art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.009/90, não tem caráter absoluto, haja vista a possibilidade de constrição de bens de elevado valor, obras de arte e adornos suntuosos, bens existentes em duplicidade, e que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. O ônus de indicar os bens passíveis de penhora, dispostos na residência do devedor, não pode ser imputado ao credor, eis que não dispõe de meios legítimos para adentrar e inventariar casa alheia, sendo necessária a realização de diligência por oficial de justiça avaliador. 3. Recurso provido. (Acórdão 1821221, 07388562020238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. NÃO CABIMENTO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 835 DO CPC. 1. Dispõe o artigo 833, II, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. De igual modo, a Lei n. 8.009/90 assegura a impenhorabilidade dos móveis que guarnecem a casa, excepcionando exclusivamente os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. 2. "Não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel da executada, sem a prévia averiguação, nos termos do art. 836, § 1o, do CPC." (Acórdão 1649113, 07144567320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 2/2/2023). 3. A mera alegação de que se trata de circunstância onerosa não se revela argumento suficiente para alterar a ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, de modo que eventual expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis está condicionada à demonstração, a cargo do credor, da inexistência de bens imóveis de titularidade do devedor. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1806515, 07417116920238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, se não se pode presumir, como o fez o juiz singular, a existência de bens suntuosos na residência do devedor, por ser atípica ou incomum, não se pode pressupor a inexistência também. A diligência é que a revelará. Sem a averiguação própria a ser feita por oficial de justiça, devidamente certificada nos autos, a teor do artigo 836, §1o, do CPC, incabível, a priori, impor à cooperativa credora – especialmente diante da estrita relação jurídica de concessão de crédito bancário - o pesado ônus de, de antemão, indicar possíveis bens expropriáveis que o devedor guarde consigo em seu lar ou até mesmo apontar circunstâncias indicativas do padrão de vida do executado. Não é razoável. Não se olvide que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, devendo-se prestigiar o princípio da efetividade da execução e da própria prestação jurisdicional em si. Por isso, no juízo próprio desta fase, reconheço a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente. O mesmo ocorre quanto ao pressuposto da urgência, diante do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Muito embora até se considere que, pela projeção do cálculo de prescrição intercorrente feita nas decisões judiciais da origem, a pretensão executiva extinga-se somente em 2027, há de se reconhecer a necessária antecedência da concessão da tutela relativamente ao conhecimento do agravado a respeito do provimento. Isso para se evitar eventual ocultação de bens pelo devedor, o que tornaria inócua a diligência e resultaria a inutilidade do próprio processo, no qual ainda não se obteve êxito na localização, apesar das medidas empreendidas para esse fim. Pode haver, sim, prejuízo ao credor no aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Vislumbro, por isso, a necessária urgência para o deferimento da liminar inaudita altera pars. Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido para determinar a retomada do curso processual da execução com a imediata expedição do mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência do devedor. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Expeça-se mandado para o endereço em que já intimado nos autos da origem (ID 157629227 - 1a instância). Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator